Tribunal: STF
Processo: AI 686067
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Serviço de 
   telefonia. Discriminação de pulsos além da franquia. Questão 
   infraconstitucional. Precedentes.
1. A controvérsia relativa à 
   discriminação de pulsos além da franquia está adstrita ao âmbito 
   da legislação infraconstitucional. Inadmissível, em recurso 
   extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição.
2. 
   Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa prevista no 
   artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.